Tribunal: STJ
Processo: 1031699-26.2020.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119740 - DF(2025/0458848-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES - PA008890
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que objetiva o
reconhecimento da prescrição da execução fiscal, a inexistência de
dissolução irregular e a ilegitimidade passiva dos sócios. No Tribunal a quo
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 194.642,71
(cento e noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
AREsp 864.923/SC
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
22/3/2021,
6/4/2021
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.819.017/RO
julgado em
DJe
9/3/2021,
22/3/2021.
Documento eletrônico VDA56333779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2120e1d3-bf94-49ca-8cc9-f8bb36c10afb

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2120e1d3-bf94-49ca-8cc9-f8bb36c10afb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119740 - DF(2025/0458848-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES - PA008890
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que objetiva o
reconhecimento da prescrição da execução fiscal, a inexistência de
dissolução irregular e a ilegitimidade passiva dos sócios. No Tribunal a quo
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 194.642,71
(cento e noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp 864.923/SC,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
22/3/2021,
6/4/2021
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.819.017/RO,
julgado em
DJe
9/3/2021,
22/3/2021.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. SÓCIO E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA
DE ATOS DE GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO CONSUMAÇÃO. 1. A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS
ADMITE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE QUANTO ÀS
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E OUTRAS RELATIVAS A PRESSUPOSTOS
ESPECÍFICOS DA EXECUÇÃO, QUE POSSAM SER IDENTIFICADAS DE PLANO. 2.
NESSE SENTIDO, O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EDITOU A
SÚMULA No 393, VERBIS: “A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE É
ADMISSÍVEL NA EXECUÇÃO FISCAL RELATIVAMENTE ÀS MATÉRIAS
CONHECÍVEIS DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA”. 3.
LOGO, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEVE SER INSTRUÍDA COM
PROVA ROBUSTA EM RELAÇÃO DIRETA COM A MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA EM ANÁLISE, SOB PENA DE REJEIÇÃO. DESTACO, ADEMAIS, QUE
ESSE ÔNUS PERTENCE AO DEVEDOR. 4. PRESCREVE A SÚMULA No 435 DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE: “PRESUME-SE DISSOLVIDA
IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU
DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES,
LEGITIMANDO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO-
GERENTE”. 5. A REFERIDA CORTE SUPERIOR, EM JULGAMENTO SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 630), FIRMOU A SEGUINTE
TESE: “EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO-
TRIBUTÁRIA,
DISSOLVIDA
IRREGULARMENTE
A
EMPRESA,
ESTÁ
LEGITIMADO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE” (R ESP 1371128/RS,
RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
JULGADO EM
D JE DE
. 6. OUTROSSIM, O REFERIDO
10/09/2014,
17/09/2014)
TRIBUNAL SUPERIOR, FIXOU NO R ESP N.
JULGADO NA
1.643.944/SP,
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 981), A
SEGUINTE TESE: "O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUANDO
FUNDADO NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA
OU NA PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA, PODE SER AUTORIZADO CONTRA
O SÓCIO OU O TERCEIRO NÃO SÓCIO, COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NA
DATA EM QUE CONFIGURADA OU PRESUMIDA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR,
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

AINDA QUE NÃO TENHA EXERCIDO PODERES DE GERÊNCIA QUANDO
OCORRIDO O FATO GERADOR DO TRIBUTO NÃO ADIMPLIDO, CONFORME
III, DO CTN" (R ESP
RELATORA MINISTRA ASSUSETE
ART. 135,
1.645.333/SP,
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, D JE DE
. 7. O MESMO TRIBUNAL
28/06/2022)
SUPERIOR RECONHECE QUE “A CERTIDÃO EMITIDA PELO OFICIAL DE
JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA DEVEDORA NÃO MAIS FUNCIONA NO
ENDEREÇO CONSTANTE DOS ASSENTAMENTOS DA JUNTA COMERCIAL É
INDÍCIO
DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR,
APTO
A
ENSEJAR
O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE, DE ACORDO
COM A
” (AGINT NO AR ESP
RELATOR
SÚMULA No 435/STJ
1.667.994/SP,
MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM
D
25/08/2020,
JE DE
. 8. A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA DEVEDORA PRINCIPAL
09/09/2020)
FOI CONSTATADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM
VEZ QUE A
02/09/2015,
DEVEDORA PRINCIPAL DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO CONSTANTE
DOS SEUS CADASTROS PERANTE O EXEQUENTE.

O acórdão recorrido consignou, em certidão de julgamento, que a Turma, à
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator
(fls. 525).
No mérito, o relator afirmou que a exceção de pré-executividade só é cabível
para questões de ordem pública e pressupostos específicos da execução identificáveis de
plano, aplicando a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (fls. 531).
Assentou, ainda, que a dissolução irregular presume-se quando a empresa deixa de
funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula n. 435/STJ
(fls. 531).
Em reforço, aplicou: i) o
fixado no
no
Tema 630/STJ,
REsp 1.371.128/RS,
sentido de que, “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-
gerente” (fls. 531); ii) o
fixado nos REsps
e
Tema 981/STJ,
1.643.944/SP
1.645.333/SP,
segundo o qual o redirecionamento, quando fundado na dissolução irregular ou na
presunção de sua ocorrência, alcança sócio ou terceiro com poderes de administração na
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

data da dissolução irregular, ainda que não tenha exercido gerência quando do fato
gerador, conforme o
III, do Código Tributário Nacional (CTN) (fls. 531).
art. 135,
Reconheceu, como indício apto ao redirecionamento, a certidão do oficial de
justiça de que a empresa não mais funciona no endereço cadastrado (AgInt no
Segunda Turma do STJ) (fls. 531). Constatou a dissolução
AREsp 1.667.994/SP,
irregular em
(fls. 531-532, 534), e destacou que os agravantes não se
2/9/2015
desincumbiram do ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil 2015 –
de demonstrar inexistência de dissolução irregular ou continuidade das
CPC/2015)
atividades (fls. 531-534).
Registrou a necessidade de dilação probatória para o exame de ilegitimidade
passiva, devendo a discussão ser veiculada por embargos à execução fiscal, citando
precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1, AG 0070599-
37.2016.4.01.0000) (fls. 532-533). Assentou a responsabilidade de membros do
Conselho de Administração, por serem administradores, à luz do
III, do CTN e
art. 135,
do
da
bem como do estatuto social que prevê a administração
art. 145
Lei 6.404/1976,
pela Diretoria e pelo Conselho (fls. 532-537). Reputou imprescindível prova robusta para
exclusão do polo passivo por inexistência de atos de gestão e, quanto à alegada ausência
de responsabilidade de membro do Conselho, salientou o óbice da
para
Súmula n. 7/STJ
reexame do conjunto probatório (AgInt nos EDcl no
(fls. 533,
AREsp 1.121.917/SP)
537).
No tocante à prescrição intercorrente, aplicou a orientação firmada em
repetitivo (
Primeira Seção do STJ, regime do
-C do
REsp 1.340.553/RS,
art. 543
sobre o
da
– LEF), e delineou a cronologia: rescisão
CPC/1973,
art. 40
Lei 6.830/1980
do parcelamento em
(fls. 534), penhora no rosto dos autos em
que
23/8/2011
7/12/2014
o curso prescricional (fls. 534), constatação da dissolução
suspendeu/interrompeu
irregular em
(fls. 534), requerimento da inclusão dos sócios em
e
2/9/2015
28/3/2016
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

deferimento em
com interrupção da prescrição que
todos
17/8/2016,
favorece/prejudica
os solidários (art. 125, III, do CTN) (fls. 534-538), e rejeição da exceção de pré-
executividade em
(fls. 534).
9/1/2020
Concluiu pela não consumação da prescrição intercorrente e negou
provimento ao agravo de instrumento (fls. 528, 530, 538).
A parte recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
a
e , da Constituição Federal, postulando sua admissão e provimento por violação de lei
c
federal e dissídio jurisprudencial. Pleiteou justiça gratuita com base nos arts. 98 e
seguintes do
e no
o, LXXIV, da Constituição Federal (fls. 589), e
CPC/2015
art. 5
sustentou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade
(art. 1.003, § 5o, do
(fls. 589) e o prequestionamento, defendendo ser
CPC/2015)
desnecessária menção expressa ao dispositivo desde que a questão federal tenha sido
debatida e decidida (AgInt no
AgInt no
AgRg
REsp 1.354.686/SP;
REsp 1.617.746/SC;
no
(fls. 590). No mérito, alegou:
REsp 1.400.161/PR)

a) violação ao
II, parágrafo único, II, do

§ 1o, IV, do
art. 1.022,
CPC/2015 c/c art. 489,
por omissão quanto a argumentos deduzidos em embargos de declaração,
CPC/2015,
notadamente sobre a natureza subsidiária da responsabilidade do
III, do CTN, a
art. 135,
ausência de comprovação de atos de gestão e a análise do ID 77219018 (fls. 591-592);
b) violação ao precedente
e ao
II e III, do CTN, por
REsp 702.232/RS
art. 112,
inversão ilegítima do ônus da prova em desfavor do executado em hipóteses em que o nome
não consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sustentando ser da Fazenda Pública a
incumbência de comprovar excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto
para aplicar o
III, do CTN (fls. 591, 594-596);
art. 135,
c) violação ao
III, do CTN pela impossibilidade de responsabilização de
art. 135,
mera conselheira sem poderes de direção, gerência ou representação (fls. 591, 596-604).
Nas razões, afirmou que a condição de conselheira não se subsume aos “diretores, gerentes
ou representantes” do
III, do CTN, e que a
legitima o
art. 135,
Súmula 435/STJ
redirecionamento apenas ao sócio-gerente (fls. 596-604). Invocou doutrina (Ives Gandra da
Silva Martins) para reforçar a não responsabilização de conselheiros (fls. 600), e apontou
precedentes: EDcl no
AgRg no
AgRg no
REsp 953.366/RS,
AREsp 659.003/RS,
AgRg no Ag
AgRg no
AgRg no
REsp 1.497.599/SP,
1.244.276/SC,
AREsp 705.298/BA,
bem como julgados de TRFs que afastam o redirecionamento a
REsp 1.364.171/PE,
conselheiros (fls. 601-603).

Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

Ao fim, requereu: i) anulação do acórdão recorrido por violação do art. 1.022
do
com retorno à origem para saneamento das omissões (fls. 604-605); ii)
CPC/2015,
reforma por impossibilidade de inversão do ônus da prova e de redirecionamento a
membro do Conselho de Administração, com a exclusão da recorrente do polo passivo
(fls. 604-605).
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF1 não admitiu o
recurso especial (fls. 617). A decisão reproduziu os fundamentos do acórdão recorrido
quanto à exceção de pré-executividade, à aplicação da
da
Súmula 393/STJ,
dos Temas 630 e 981 do STJ e do entendimento sobre presunção de
Súmula 435/STJ,
dissolução irregular, responsabilidade de administradores e necessidade de prova robusta
para afastamento, incluindo o precedente do TRF1 e a incidência do
III, do CTN
art. 135,
e do
da
(fls. 613-616). Explicou que o voto condutor analisou
art. 145
Lei 6.404/1976
fundamentadamente a controvérsia e concluiu pela insuficiência probatória dos
agravantes sobre inexistência de dissolução irregular e resultado infrutífero da penhora,
com base no
I, do
(fls. 617). Assentou inexistir violação do
art. 373,
CPC/2015
art. 1.022
do
apontando precedente (AgInt no
(fls. 617), e aplicou
CPC/2015,
REsp 1.687.153/SE)
o óbice da
por demandar reexame de matéria fático-probatória (fls.
Súmula n. 7/STJ,
617). Ao final, com esteio no
III, do Regimento Interno do TRF1 e nos arts.
art. 22,
1.030, V, 926 e 927 do
não admitiu o recurso especial (fls. 617).
CPC/2015,
Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo em Recurso Especial.
Assertaram a tempestividade (art. 1.003, § 5o, do
e o cabimento (art. 1.042 do
CPC/2015)
, com ataque específico aos fundamentos, e pleitearam justiça gratuita (art.
CPC/2015)
99, § 3o, do
(fls. 620-621).
CPC/2015)
Na síntese da controvérsia, sustentaram que o acórdão negou provimento ao
agravo de instrumento, o que ensejou REsp por violação do
da LEF (
art. 40
, aos arts. 135 e 174 do CTN e por divergência na interpretação do
Lei n. 6.830/1980)
precedente vinculante do
(
, além das teses centrais: i)
REsp 1.340.553/RS Tema 568/STJ)
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

violação do
II, parágrafo único, II, do

§ 1o, IV, do
art. 1.022,
CPC/2015 c/c art. 489,
ii) consumação da prescrição intercorrente; iii) nulidade do redirecionamento
CPC/2015;
por ausência de prova inequívoca da dissolução irregular e dos requisitos do
do
art. 135
CTN; iv) ilegitimidade passiva da agravante por ser apenas conselheira (fls. 621-622).
Impugnaram a aplicação indistinta da
defendendo tratar-se de questões
Súmula n. 7/STJ,
de direito e de requalificação jurídica de fatos incontroversos (fls. 624). Argumentaram a
inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ:

a) na tese de prescrição intercorrente, por se tratar de interpretação do
(
Tema 568/STJ
e da dinâmica dos marcos processuais (rescisão de parcelamento,
REsp 1.340.553/RS)
penhora e leilão infrutífero), com destaque à suspensão do prazo (fls. 625-626);
b) na tese de nulidade do redirecionamento, por a presunção da Súmula 435/STJ
poder ser ilidida por ato societário formal posterior e devidamente registrado, exigindo
interpretação normativa do
do CTN (fls. 626);
art. 135
c) na ilegitimidade passiva de conselheira, por se tratar de subsunção do cargo à
hipótese do
III, do CTN, sem reexame de provas (fls. 627).
art. 135,

Postularam: i) o provimento do agravo para, preliminarmente, reconhecer a
violação do
do
anulando o acórdão e determinando novo
art. 1.022
CPC/2015,
julgamento dos embargos de declaração; ii) afastar o óbice da
e
Súmula 7/STJ
determinar o processamento do REsp; e, subsidiariamente, nos termos do
§ 5o,
art. 1.042,
do
que fosse analisado e provido o próprio REsp para:
CPC/2015,

a) anular o acórdão por violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015;
b) decretar a prescrição intercorrente e extinguir as execuções fiscais;
c) alternativamente, reconhecer a nulidade do redirecionamento e excluir os
agravantes do polo passivo;
d) sucessivamente, reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante conselheira; e
e) condenar a Fazenda em honorários sucumbenciais (art. 85, § 3o, do
(fls.
CPC/2015)
628-629).

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:

[...]
Conforme consta nos autos, a contribuinte apresentou embargos de declaração,
pleiteando a manifestação quanto ao entendimento firmado no
e quanto
RESP 702.232/RS
ao ID 77219018, com a finalidade de afastar a responsabilidade da agravante (MARIA DA
CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA), tendo em vista que: a) em conformidade com as
razões do
bem como do
incisos II e III do CTN, o ônus da
RESP 702.232/RS,
art. 112,
prova recai sobre a exequente; b) não restou comprovado o requisito dos poderes de gestão
(ônus que competia à Fazenda), já que não exerce – e nunca exerceu - a condição de
DIRETORA, GESTORA ou REPRESENTANTE da sociedade, nem possui ações com
direito de voto e poder de decisão capaz de determinar a dissolução da empresa, afastando a
incidência do artigo 135 do CTN, bem como, da Súmula no 435; c) está comprovado por
meio das ATAS em anexo que apenas exercia função de secretariar os trabalhos, fatos
atestados nos autos que afastam a incidência do artigo 135 do CTN.
Todavia a questão não foi tratada.
Desse modo, mantendo-se a omissão a respeito de alegação ex- pressamente apontada
pela recorrente, resta caracterizada a violação ao
II, §único, II do CPC
art. 1022,
c/c art. 489,
§1, IV do CPC:
[...]
A decisão recorrida considerou que a excipiente, membro do conselho de
administração, assumiria o ônus da prova para afastar sua responsabilidade:
[...]
Ocorre que não estando o nome da CDA, é a Fazenda que deve comprovar os atos
praticados pela conselheira.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional veicula norma sancionatória5, atribuindo
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário àquele que agir intencionalmente com
excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Observe:
[...]
No presente caso, em face da ausência do nome dos sócios na CDA, há de incidir o
entendimento de que cabe à Fazenda comprovar todos os elementos necessários à incidência
do artigo 135. (TRF-1 - AGA: 54723120114010000 BA 0005472-31.2011.4.01.0000,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento:
OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.918 de
.
21/03/2014,
11/04/2014)
Junto a isso, disciplina o Código Tributário Nacional que, em tema de infrações ou
cominação de penalidades – à exemplo da atribuição de responsabilidade por atos
infracionais contida em seu artigo 135 – a legislação deverá ser interpretada de modo mais
favorável ao sujeito passivo em caso de dúvida quanto à autoria e quanto às circunstâncias
materiais do fato:
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

[...]
O teor semântico não deixa dúvidas: Diretor, Gerente ou Representante. Nesse
sentido, a condição de sócio não é suficiente para ensejar a responsabilidade e o
consequente redirecionamento, sendo necessário que a Fazenda identifique quem foi o real
responsável pela ocorrência do ilícito, identificando o real gestor da sociedade e das
atividades realizadas. Do mesmo modo, a Súmula 435 do C. STJ, utilizada como
fundamento pela Fazenda, apenas autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao
SÓCIO-GERENTE. Ou seja, faz referência àquele que efetivamente representa e realiza os
negócios da pessoa jurídica.
Assim fixamos a premissa de que é incorreto simplesmente indicar o nome de todos
os sócios constantes no quadro social, sendo imperioso que se individualize o autor do ato
infracional, demonstrando ao menos qual o sócio geria efetivamente a sociedade e decidia
concretamente pela prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos
tributários.
Nesse viés, observa-se que o requerimento da Fazenda Nacional foi genérico e
pretendeu incluir no polo passivo da execução todos os sócios, levando em consideração
apenas a composição ou não do quadro societário.
Ocorre que tal pretensão é ilegítima, pois, apenas possui responsabilidade tributária
aquele sujeito que efetivamente detém poderes de gestão e, deliberadamente (com dolo)
praticou o ato infracional tendente a inadimplir ou frustrar o recolhimento do tributo.
No presente caso, observa-se que o excipiente CARLOS ALBERTO CÂMARA DE
SOUZA exercia a função de DIRETOR-PRESIDENTE da companhia, e, por sua vez, a
excipiente MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA exercia apenas a função de
CONSELHEIRA conforme indica a consulta anexa nos autos da Execução.
Além disso, observa-se que a Sra. Maria não possui ações significativas com direitos
de voto, conforme divisão do capital constante nos atos constitutivos e nos documentos em
anexo, que assim sintetiza:
[...]
Ainda, a consulta em anexo também demonstra que a sócia MARIA DA
CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA nunca ocupou a função de direção, que sempre foi
exercida única e exclusivamente pelo Sr. Carlos.
Ademais, as atas de Assembleias demonstram que a excipiente MARIA DA
CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA exercia a função de tão somente Secretariar os
Trabalhos, a exemplo:
[...]
Nesse sentido, fundamentar o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face
de sócio sem poder de voto e membro do conselho de administração sem poder de direção,
com base na súmula 435 (que apenas legitima a responsabilidade do sócio gerente),
representa VÍCIO INSANÁVEL, evidenciando que a exequente não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar todos os elementos necessários à incidência do artigo 135 do CTN,
sendo, portanto, nula a inclusão da sócia MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE
SOUZA.
[...]
Ora, se a dissolução, sequer comprovada, para ocorrer, dependia do voto da maioria
dos acionistas com poder de voto em assembleia, e a excipiente ora mencionada, conforme
já demonstrado, não podia alcançar essa maioria em face da divisão societária das ações,
não há como imputar-lhes a responsabilidade pela dissolução irregular.
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

[...]
Ainda, havendo dúvidas quanto a autoria do ato infracional (por ausência de zelo da
Fazenda Nacional na identificação dos atos infracionais e do infrator), deve-se promover
interpretação mais favorável ao acusado, conforme ordena o artigo 112, inciso III do CTN.
Assim, Excelência, é evidente que a excipiente MARIA DA CONCEIÇÃO
MIRANDA DE SOUZA não poderia ter sido incluída no polo passivo da presente execução
com fundamento na súmula 435 (destinada aos sócios gerentes), tendo em vista que, era
apenas a conselheira na Sociedade Anônima, sem ações com poder de voto, sem poder de
representação, e apenas SECRETARIAVA os trabalhos, o que está comprovado nos autos.
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:

A jurisprudência pacífica dos Tribunais admite a exceção de pré-executividade
somente quanto às questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos
da execução, que possam ser identificadas de plano.
Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 393, verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Logo, a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova robusta em
relação direta com a matéria de ordem pública em análise, sob pena de rejeição. Destaco,
ademais, que esse ônus pertence ao devedor.
Prescreve a Súmula no 435 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que: “Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente”.
A aludida Corte Superior, em julgamento submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 630), firmou a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa
tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o
redirecionamento ao sócio-gerente” (R Esp
Relator Ministro Mauro Campbell
1371128/RS,
Marques, Primeira Seção, julgado em
D Je de
.
10/09/2014,
17/09/2014)
Outrossim, o referido Tribunal Superior, fixou no R Esp n.
julgado na
1.643.944/SP,
sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 981), a seguinte tese: "O
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou
o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou
presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando
ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme
III, do CTN" (R Esp
art. 135,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, D Je de
.
1.645.333/SP,
28/06/2022)
O mesmo Tribunal Superior reconhece que “a certidão emitida pelo Oficial de Justiça
atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos
assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a
”
Súmula no 435/STJ
(AgInt no AR Esp
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
1.667.994/SP,
julgado em
D Je de
.
25/08/2020,
09/09/2020)
A dissolução irregular da devedora principal foi constatada por Oficial de Justiça em
vez que a devedora em questão deixou de funcionar no endereço constante dos
02/09/2015,
seus cadastros perante o exequente (D 77219032 - Pág. 44).
No entanto, os agravantes não se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos
do inciso I do
do Código de Processo Civil, de demonstrar a inexistência de
art. 373
dissolução irregular da devedora principal e de comprovar que a pessoa jurídica permanece
exercendo suas atividades normalmente.
Ademais, esta Corte reconhece que diante da necessidade de dilação probatória,
somente com a utilização da via processual adequada, os embargos à execução fiscal,
poderá confirmar a sua ilegitimidade passiva ad causam. Nesse sentido:
[...]
O Conselho de Administração é órgão de administração superior das empresas, de
modo que seus membros são responsáveis diretos pela administração da sociedade podendo
responder pelas dívidas de pessoas jurídicas nas hipóteses legalmente previstas.
Os agravantes são membros ativos de Conselho de Administração, situação
qualificada no caso concreto pela condição de sócios da empresa sucedida, o que aponta
para sua responsabilidade solidária na espécie.
O
o do Estatuto Social da empresa dispõe que "a sociedade será administrada
art. 14
pelo Conselho de Administração e pela Diretoria” (ID 77219018 - Pág. 3).
Prescreve o inciso III do
do Código Tributário Nacional que: “São
art. 135
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos [...] os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”.
Preconiza o
da
que: “As normas relativas a requisitos,
art. 145
Lei no 6.404/1976
impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores
aplicam-se a conselheiros e diretores”.
[...]
No caso, a recorrente Maria da Conceição Miranda de Souza não logrou demonstrar
que não exercia atos de gestão na qualidade de membro do Conselho de Administração,
ônus que lhe competia nos termos do
do Código de Processo Civil. O
art. 333, inciso I,
egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aferição da responsabilidade
do membro do conselho de administração não é uma questão exclusivamente jurídica,
mas que depende do exame do conjunto probatório no caso concreto. Nesse sentido: “o
acolhimento das alegações expostas no apelo nobre, a fim de reconhecer a ilegalidade no
ato, assim como a ausência de responsabilidade do agravante pela suposta diferença entre o
Conselho de Administração e a Diretoria Geral da Empresa, encontra óbice na
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula no 7/STJ,
Recurso Especial” (AgInt nos E Dcl no AR Esp
Relator Ministro Napoleão
1.121.917/SP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
18/11/2019,
26/11/2019)
Alegações genéricas, sem comprovação de seus argumentos, não afastam a
responsabilidade tributária da recorrente, vez que apesar de membro do Conselho de
Administração ostenta, ainda, a qualidade de sócia da empresa sucedida.
[...]
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
22/03/2021,
06/04/2021.

Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
)
09/03/2021,
22/03/2021.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: ea77d3f4-2a44-4282-8055-e1964f0b9ebd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.119.740 / DF
Número Registro: 2025/0458848-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009588720024013900 10316992620204010000 200239000009516 9588720024013900
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA
ADVOGADO : FABIO THEODORICO FERREIRA GOES - PA008890
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO SÓCIO-GERENTE / DIRETOR / REPRESENTANTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 73801fcb-d3bf-439c-b0b3-051cde7efd08

Documento eletrônico VDA56312915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 73801fcb-d3bf-439c-b0b3-051cde7efd08